Tribunal: TRF3
Processo: 5307352-98.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1293/1327)

5307352-98.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5307352-98.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ERMINIO INACIO DOS REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS COMO ASPIRANTE À VIDA RELIGIOSA. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno do INSS e julgou improcedente o pedido de reconhecimento de períodos laborados como aspirante à vida religiosa (1981–1986, 1988–1990 e 1991–1994) para fins de cômputo de tempo de contribuição e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição com a jurisprudência do STJ e da TNU sobre reconhecimento de tempo de serviço de aspirante à vida religiosa; e (ii) omissão quanto à análise do conjunto probatório e dos precedentes dos tribunais superiores invocados pela parte autora.

III. Razões de decidir

Ausência de contradição — O acórdão examinou fundamentadamente a inaplicabilidade da analogia com o aluno-aprendiz, paradigma da jurisprudência invocada, por ausência do requisito de retribuição "à conta do Orçamento" (Tema 18/TNU) e de previsão legal que autorize presunção de recolhimento de contribuições para aspirantes à vida religiosa vinculados a instituições privadas. Discordância com a conclusão adotada não configura contradição interna do julgado.

Ausência de omissão quanto à prova — O acórdão reconheceu a prestação de serviços e a contraprestação indireta, concluindo que tais elementos não suprem a exigência de efetiva contribuição ao sistema previdenciário nos períodos anteriores à Lei no 10.666/2003. Valoração probatória com resultado desfavorável não equivale a omissão.

Ausência de omissão quanto à jurisprudência — O acórdão enfrentou os fundamentos centrais da tese invocada — princípio da solidariedade, analogia com aluno-aprendiz e responsabilidade da tomadora de serviços —, rejeitando-os com base no princípio da contributividade (art. 201, caput, CF) e na ausência de amparo normativo específico. O não acolhimento dos precedentes não configura omissão.

Prequestionamento — Os temas jurídicos subjacentes aos dispositivos indicados foram examinados no julgamento do agravo interno. Consideram-se prequestionados para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao reexame de prova, sendo incabíveis quando o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida. 2. Discordância com a valoração probatória ou com os precedentes jurisprudenciais aplicados não configura omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: arts. 201, caput, da Constituição Federal; arts. 11, V, "c", 24, 25 e 55 da Lei no 8.213/91; arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 18 (reconhecimento de tempo de aluno-aprendiz).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5307352-98.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ERMINIO INACIO DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS DA SILVA - SP184412-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, reformando a decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos ao reconhecimento de períodos laborados como aspirante à vida religiosa para fins de cômputo de tempo de contribuição e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em: (i) contradição, porquanto o entendimento adotado — de que a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias impede o reconhecimento do período — contrariaria jurisprudência consolidada do STJ, que admitiria o cômputo do tempo de serviço prestado como aspirante à vida religiosa quando comprovada a prestação de serviços e a existência de contraprestação indireta; (ii) omissão quanto ao conjunto probatório dos autos, notadamente as declarações das instituições religiosas e a prova testemunhal produzida, que teriam demonstrado a prestação de serviços e a contraprestação por meio de moradia, alimentação e formação educacional; e (iii) omissão quanto à jurisprudência do STJ e da TNU, que admitiriam o reconhecimento do período de aspirante à vida religiosa como tempo de serviço.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os arts. 11, V, "c", 24, 25 e 55 da Lei n.o 8.213/91, art. 373 do CPC e art. 201 da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza as matérias cujas alegações de omissão e contradição são apontadas.

Quanto à alegada contradição com a jurisprudência do STJ e da TNU, o voto condutor examinou expressamente a inaplicabilidade da analogia com os alunos-aprendizes — paradigma sobre o qual assenta a jurisprudência invocada —, fundamentando que o requisito de retribuição "à conta do Orçamento", ínsito ao Tema 18 da TNU, pressupõe vínculo com ente público, circunstância não verificada no caso de aspirantes à vida religiosa vinculados a instituições privadas. O acórdão deixou assente, ademais, a ausência de previsão legal que autorize a presunção de recolhimento de contribuições ou a transferência da responsabilidade contributiva para as instituições religiosas. Eventual divergência quanto ao entendimento jurisprudencial aplicável não configura contradição interna do julgado, mas discordância com o mérito da decisão, insuscetível de exame em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre o conjunto probatório, o acórdão examinou a prova dos autos ao reconhecer a prestação de serviços pelo autor, concluindo, no entanto, que a mera prestação de serviços — ainda que acompanhada de contraprestação indireta na forma de moradia, alimentação e formação — não supre a exigência legal de efetiva contribuição ao sistema previdenciário nos períodos anteriores à Lei no 10.666/2003. Não há, pois, omissão: houve valoração probatória com conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a jurisprudência dos tribunais superiores, o acórdão enfrentou os fundamentos centrais da tese favorável ao reconhecimento do período — princípio da solidariedade, analogia com o aluno-aprendiz e responsabilidade da tomadora de serviços —, rejeitando-os com base no princípio da contributividade (art. 201, caput, CF), no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e na ausência de amparo normativo específico. O não acolhimento dos precedentes invocados decorre de opção fundamentada do julgado, não de omissão.

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Do prequestionamento

Por fim, registre-se que os dispositivos indicados para fins de prequestionamento — arts. 11, V, "c", 24, 25 e 55 da Lei no 8.213/91, art. 373 do CPC e art. 201 da Constituição Federal — foram considerados no julgamento do agravo interno, ainda que sem referência expressa a todos os numerais, tendo o acórdão examinado os temas jurídicos a eles subjacentes. Consideram-se, assim, prequestionados para os fins do art. 1.025 do CPC.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS COMO ASPIRANTE À VIDA RELIGIOSA. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno do INSS e julgou improcedente o pedido de reconhecimento de períodos laborados como aspirante à vida religiosa (1981–1986, 1988–1990 e 1991–1994) para fins de cômputo de tempo de contribuição e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição com a jurisprudência do STJ e da TNU sobre reconhecimento de tempo de serviço de aspirante à vida religiosa; e (ii) omissão quanto à análise do conjunto probatório e dos precedentes dos tribunais superiores invocados pela parte autora.

III. Razões de decidir

Ausência de contradição — O acórdão examinou fundamentadamente a inaplicabilidade da analogia com o aluno-aprendiz, paradigma da jurisprudência invocada, por ausência do requisito de retribuição "à conta do Orçamento" (Tema 18/TNU) e de previsão legal que autorize presunção de recolhimento de contribuições para aspirantes à vida religiosa vinculados a instituições privadas. Discordância com a conclusão adotada não configura contradição interna do julgado.

Ausência de omissão quanto à prova — O acórdão reconheceu a prestação de serviços e a contraprestação indireta, concluindo que tais elementos não suprem a exigência de efetiva contribuição ao sistema previdenciário nos períodos anteriores à Lei no 10.666/2003. Valoração probatória com resultado desfavorável não equivale a omissão.

Ausência de omissão quanto à jurisprudência — O acórdão enfrentou os fundamentos centrais da tese invocada — princípio da solidariedade, analogia com aluno-aprendiz e responsabilidade da tomadora de serviços —, rejeitando-os com base no princípio da contributividade (art. 201, caput, CF) e na ausência de amparo normativo específico. O não acolhimento dos precedentes não configura omissão.

Prequestionamento — Os temas jurídicos subjacentes aos dispositivos indicados foram examinados no julgamento do agravo interno. Consideram-se prequestionados para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao reexame de prova, sendo incabíveis quando o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida. 2. Discordância com a valoração probatória ou com os precedentes jurisprudenciais aplicados não configura omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: arts. 201, caput, da Constituição Federal; arts. 11, V, "c", 24, 25 e 55 da Lei no 8.213/91; arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 18 (reconhecimento de tempo de aluno-aprendiz).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, consoante o artigo 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão